Tribunal: STF
Processo: AI 757540
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Execução fiscal. Prescrição Intercorrente. Matéria infraconstitucional. 4. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 5. Embargos de declaração rejeitados.